Tribunal: STF
Processo: ARE 1511878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por D.S.R e T.S.R contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto  em face de acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (edoc.544):  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ARTIGO 1º § 2°. INCISO I DA LEI 9,613/98, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL (NO MÍNIMO SETE VEZES) E ARTIGO 1° CAPUT DA LEI 9.613/98 NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL (NO MÍNIMO CINCO VEZES), TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). A PRIMEIRA RECORRENTE, INICIALMENTE, ALMEJA O RECONHECIMENTO DO ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO E AMBAS PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, COM A REVISÃO DOSIMÉTRICA. Não assiste razão à defesa da primeira apelante no que diz respeito à pretensão pelo reconhecimento do arquivamento implícito. O arquivamento implícito, embora reconhecido por parte da doutrina, não conta com o acolhimento do ordenamento jurídico nacional. Isso porque, admitir a ocorrência do arquivamento implícito resulta em corroborar com ato que viola expressamente dever funcional do Parquet. Do exame dos autos, vê-se que a apelante argumenta haver ocorrido o arquivamento implícito, aduzindo que os fatos narrados na denúncia já eram de conhecimento dos Juízos da 40ª e 14ª Varas Criminais da Comarca da Capital, quando foram iniciadas as ações penais 0442452- 98.2013.8.19.0001 e 0450992- 09.2011.8.19.0001. Todavia, conforme destacado pelo I. Parquet nas contrarrazões, o processo 0442452- 98.2013.8.19.0001 e o outro, de número 0450992-09.2011.8.19.0001, tratam de crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, respectivamente, enquanto os presentes autos cuidam de delitos diversos. Assim, não há como ser acolhida a pretensão trazida pela apelante, uma vez que naqueles autos os crimes tratados nestes autos não estavam em exame. Precedentes jurisprudenciais colacionados. Por fim, não há expresso pedido de arquivamento e, em prestígio ao princípio da indisponibilidade da ação penal, não há que se falar em arquivamento implícito dos fatos narrados na denúncia. No mérito, os recursos não prosperam. In casu, e o conjunto probatório, é coeso, harmônico e atesta o cometimento pelas rés do crime de lavagem de dinheiro. Registre-se por oportuno que, analisado o repertório de provas produzido nesses autos em exame, foi reconhecido como plenamente demonstrada a origem ilícita do dinheiro. O depoimento da testemunha (Delegado da Polícia Federal – identificado nos autos), é esclarecedor quanto aos crimes antecedentes e quanto à inexistência de renda compatível com as imagens das rés em redes sociais com ostentação de joias e até helicóptero. O testemunho de outro Delegado de Polícia corrobora as declarações de que as rés ostentavam uma vida luxuosa, sem comprovação lícita dos rendimentos e traz o destaque de que viu a publicação da primeira apelante, nas redes sociais, que dizia: "Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece o dinheiro do tráfico". Por sua vez, o policial civil que prestou depoimento em juízo disse que analisou as informações bancárias e fiscais das rés e lá estão evidentes desproporções com relação à receita da empresa e suas movimentações bancárias, bem como constam iguais desproporções com relação à renda das ora apelantes e a movimentação bancária delas. Tais desequilíbrios confirmam o que foi descrito na denúncia. Um dos responsáveis pela análise patrimonial das rés, outro policial civil, disse que as rés apresentavam movimentação bancária discrepante com suas declarações de renda as quais eram incompatíveis com o estilo de vida que elas ostentavam. No que concerne ao delito de lavagem de dinheiro, a autoria e a materialidade restaram plenamente demonstradas pelas provas documentais e orais produzidas ao longo da instrução, que juntamente com demais elementos colacionados, permitem concluir pela prática do crime. Nesse sentido, merece a colação das conclusões do Ministério Público trazido em contrarrazões, no sentido de que as rés eram as únicas sócias e administradoras do negócio, com o intuito de ser sociedade meramente de fachada. Desse contexto probatório, afigura-se demonstrada a ocultação e dissimulação, especialmente observado pelo juízo de origem na sentença, mormente porque, conforme já assinalado em linhas atrás, as rés tinham conhecimento da origem ilícita do dinheiro, dado que os valores movimentados por elas decorreram de associação para o tráfico, crime antecedente cuja condenação já foi imposta à ré, primeira apelante. Por sua vez, a integração restou evidente, ante a aquisição de bens e serviços de alto valor com o uso do dinheiro de origem ilícita. Diante do robusto acervo probatório que atesta a materialidade e autoria dos crimes, não prospera a tese defensiva quanto ao desconhecimento, pelas recorrentes, acerca dos crimes antecedentes e da lavagem de capitais promovida. Parcial razão assiste à defesa das rés, quanto ao afastamento da continuidade delitiva e o consequente reconhecimento do crime único. Sabe-se que o delito de lavagem de ativos é caracterizado pela prática de atos de dissimulação e ocultação dos proveitos do um crime antecedente e tem por finalidade dificultar a rastreabilidade da origem criminosa. Assim, a sua consumação resulta de um ciclo complexo de atos para branqueamento de capitais e caracteriza crime único. Precedente do C. STJ (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.875.233 - PR (2020/0117441-9) - RELATOR: MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) - R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Data do Julgamento:07/06/2022 - Data da Publicação:23/06/2022 - Órgao Julgador:T5 - QUINTA TURMA). No caso em exame, entendo que a quantidade de movimentos bancários e o número de declarações anuais de imposto de renda constituem um único crime porque se inserem em um mesmo ciclo delitivo. Passa-se ao exame da dosimetria. Em relação à recorrente Danubia de Souza Rangel as penas basilares dos dois delitos devem ser fixadas em patamar afastado de seus menores valores, considerando a circunstância negativa decorrente da condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, por delito praticado antes desse em análise, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime que ora se processa (anotação nº 3 da FAC), o que caracteriza mau antecedente. A propósito, nenhuma razão assiste à irresignação da defesa nesse aspecto, especialmente porque o afastamento da pena do patamar mínimo encontra amparo na fundamentação colacionada pelo juízo de origem. Na segunda etapa dosimétrica, ausente atenuante ou agravante, a intermediária deve ser mantida no patamar resultante da fase anterior. Na terceira fase, foi corretamente aplicada pelo sentenciante a causa de aumento prevista no § 4º, do art. 1º, da lei 9.613/1998, uma vez que o crime foi praticado por intermédio de organização criminosa estável e organizada, com alto poder bélico, e controle territorial na Rocinha. A reprimenda totaliza, na forma do artigo 69 do CP (Artigo 1º, § 2º, I e § 4º, da lei nº 9.613/98 e Artigo 1º, caput e § 4º, da lei nº 9.613/98), em 9 anos e 4 meses de reclusão, com o pagamento de 28 dias multa. Manutenção do regime inicialmente fechado para a pena de reclusão, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal. Em relação à recorrente Telma de Souza Rangel as penas basilares dos dois delitos devem ser fixadas em seus menores valores, considerando a inexistência de circunstâncias negativas a justificar afastamento. Na segunda etapa dosimétrica, ausente atenuante ou agravante, a intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, foi corretamente aplicada pelo sentenciante a causa de aumento prevista no § 4º, do art. 1º, da lei 9.613/1998, uma vez que o crime foi praticado por intermédio de organização criminosa estável e organizada, com alto poder bélico, e controle territorial na Rocinha. O regime de cumprimento de pena deve ser arrefecido para o semiaberto, pois inexiste na sentença qualquer motivação para o estabelecimento de regime mais gravoso. Assim, diante da primariedade, das circunstâncias judiciais favoráveis e do quantum da pena alcançado, aplica-se o regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE”  



    Opostos embargos, estes não foram providos.(edoc. 562)



    Nos recursos extraordinários formalizados por T.S.R (edoc. 584) e D.S.R (edoc. 592) sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos X, XII, LVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos constitucionais apontado como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração (edoc. 568) não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente